Tribunal: TJMT
Processo: 0004858-63.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004858-63.2017.8.11.0045
RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto (ID 39519953) por MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105,inciso III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 24802980):
“AGRAVO INTERNO – SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.3. É possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0004858-63.2017.8.11.0045, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 18/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 36317980.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 2o, e 1.022, I, do CPC; artigos 148, IV, 208, caput e § 1o, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ao argumento de que: “ (...) o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente, a reclamar a observância d a doutrina da proteção integral e do princípio da prioridade absoluta, máximas que regulam o direito positivado infanto juvenil”.
Assevera que: “(...) a questão não versa apenas sobre o valor da causa e a figuração de um menor no polo ativo de demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (...)”.
Afirma que: (...). A questão é bem mais profunda, pois sua abordagem é, de fato, sobre direito infanto juvenil (acesso à educação infantil), matéria cuja especialidade justifica a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, em razão da relevância do bem jurídico em tutela (...)”. (ID 39519953)
Recurso tempestivo (ID 44936974).
O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões no ID 46986071
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 47436488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 148, IV, 208, caput e § 1o, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a parte Recorrente alega que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações que versem sobre direito infanto juvenil (internação compulsória de adolescente para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos ), diante de inegável especialidade da matéria vertida nestes autos
Aduz que o feito deve ser julgado pela Vara Especializada da Infância e Juventude e consequentemente Tribunal de Justiça.
O acórdão recorrido declinou a competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, com fundamento no IRDR n. 85560/2016/MT (tema 01).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias dou seguimento ao, recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004858-63.2017.8.11.0045
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto (ID 403684943) por MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 24802980):
“AGRAVO INTERNO – SAÚDE – REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA – JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.1.No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.3. É possível inferir que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo a legitimidade para propor ações sob seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0004858-63.2017.8.11.0045, Relatora: Desa HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 18/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 36317980.
O Recorrente alega violação aos artigos 148, IV, 208, caput e § 1o, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ao argumento de que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações que versem sobre direito infanto juvenil (internação compulsória de adolescente para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos ), diante da hipótese de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude
Recurso tempestivo (ID 44936974).
Contrarrazões apresentadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID 47435036)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir de provável ofensa aos artigos 148, IV, 208, caput e § 1o, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a parte Recorrente alega que são incompetentes os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e respectivas Turma Recursais para o julgamento de ações que versem sobre direito infanto juvenil (internação compulsória de adolescente para tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos ), diante de inegável especialidade da matéria vertida nestes autos, diante da hipótese de competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude.
O acórdão recorrido declinou a competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, com fundamento no IRDR n. 85560/2016/MT (tema 01).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x